Tribunal: TJPA
Processo: 0105191-32.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0105191-32.2015.8.14.0070

APELANTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0105191-32.2015.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). 1. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB. POR CARECEREM DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF. 4. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, EXTINTA A PUNIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de munição de uso permitido, prevista no artigo 14 da Lei 10.826/03, pleiteando, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena-base, com o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTRÃO EM DISCUSSÃO

2.

Absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva.

3.

Redimensionamento da pena-base para seu mínimo legal.

4.

Reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório constituído pelo auto de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial de balística que atesta a potencialidade lesiva das munições, bem como pela confissão do réu.

6.

O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 classifica-se como crime de perigo abstrato, de mera conduta, que não exige a demonstração de efetiva lesão ou prejuízo à sociedade, tornando desnecessária a realização de perícia para comprovação da potencialidade lesiva, embora esta tenha sido realizada.

7.

A absolvição, portanto, não é cabível diante da robustez do conjunto probatório e da coerência da fundamentação da sentença recorrida, que observou o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 381, III, do CPP, e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

8.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo magistrado singular, amparada na valoração de antecedentes e demais circunstâncias judiciais, carece de fundamentação idônea, configurando vício passível de correção.

9.

Ausentes condenações anteriores com trânsito em julgado, impõe-se afastar os antecedentes criminais no cálculo da pena-base, em observância à Súmula 444 do STJ e ao princípio constitucional da presunção de inocência.

10.

Também se consideram neutras as demais circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias do crime), ante a ausência de motivação suficiente, conforme disposto no art. 93, inciso IX, da CF.

11.

Procede o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, fixando-se a pena concreta em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto, não aplicando a atenuante para evitar a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

12.

Pela análise do lapso temporal decorrido entre a sentença e o julgamento do recurso, reconhece-se de ofício a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

9.

A prescrição da pretensão punitiva impede o prosseguimento da pena, impondo a declaração da extinção da punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de apelação conhecido e provido em parte para:
a) Redimensionar a pena-base para o mínimo legal, fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, regime inicial aberto;
b) Reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, declarando extinta a punibilidade do apelante.

Tese:
A comprovação da materialidade e autoria em crime de porte ilegal de munição, classificado como crime de perigo abstrato, afasta a absolvição por insuficiência de provas. Contudo, a dosimetria da pena deve observar a fundamentação clara e coerente, especialmente quanto aos antecedentes criminais e demais circunstâncias judiciais, sob pena de nulidade. Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício, é medida de ordem pública que deve ser aplicada para extinção da punibilidade.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XLVI (individualização da pena);

Constituição Federal, art. 93, inciso IX (dever de motivação das decisões judiciais);

Código Penal, art. 59 (circunstâncias judiciais);

Código Penal, arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º (prescrição penal);

Código de Processo Penal, art. 381, inciso III (livre convencimento motivado);

Lei nº 10.826/2003, art. 14 (porte ilegal de munição);

Súmula 231 do STJ (ato atenuante não pode reduzir pena abaixo do mínimo legal);

Súmula 444 do STJ (vedada utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar pena-base).

Jurisprudência relevante:

TJ/PA – Apelação Criminal nº 0016512-88.2014.8.14.0006, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 12/12/2019 – reconhecimento da materialidade e autoria por conjunto probatório coerente e valoração motivada das provas;

STJ – AgRg no HC nº 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/10/2023 – sobre o princípio da motivação e discricionariedade na fixação da pena;

Súmula nº 444 do STJ – vedação ao uso de inquéritos e processos pendentes para agravar a pena-base;

Revisão Criminal nº 8261213 (TJ/PA), Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2022 – valoração da prova, presunção de inocência e limites para absolvição por insuficiência de provas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0105191-32.2015.814.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: MAILSON RODRIGUES BRITO

DEFENSORA PÚBLICA: FERNANDA MARCIÃO

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MAILSON RODRIGUES BRITO
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Comarca de Abaetetuba-PA
, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusã
o
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
e
30 (trinta) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Na
denúncia
(id.22378002), o representante do Ministério Público narrou que no dia
15 de outubro de 2015, por volta das 10h21m, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram designadas para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva expedida pelo Doutor Juiz de Direito da Comarca de Abaetetuba /PA. Um dos respectivos mandados de busca e apreensão fora cumprido na residência do denunciado MAILSON RODRIGUES BRITO (...), ocasião em que localizaram em seu poder 01 (um) carregador de munições para arma de fogo do tipo pistola, calibre 380mm e munição com 15 (quinze) cartuchos do mesmo calibre, marca CBC, intactos, não deflagradas, para o qual não detinha o respectivo porte. Em depoimento prestado perante a autoridade policial, fl. 05, o denunciado confessou que as munições e o carregador encontrado lhe pertenciam e ainda adicionou que possui uma arma de fogo tipo pistola.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público denunciou os ora réu como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14, da Lei nº 10.826/03
.

A
Denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2016 (
id.22378006)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.22377991)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22378016)

Alvará de Soltura. (id.22377996-pág.6)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22377999)

Relatório Final do IPL. (id.22378000-págs.5/8)

Laudo Pericial de Balística nº 2016.05.000157-BAL. (id.22378009-pág2-3)

Citação do réu. (id.22378005)

Resposta à Acusação. (id.22378006)

Termo de Audiência. (id.22378011)

Memorais finais do Ministério Público. (id.22378013)

Memorais finais da Defensoria Pública. (id.22378015)

Na
sentença prolatada em 01 de abril de 2019 (
id.22378018), julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu
MAILSON RODRIGUES BRITO
na pena do art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Em suas
razões recursais
(id.22378027), o recorrente pugnou:
Absolvição por insuficiência de provas, ausência de laudo de balística e comprovação da potencialidade lesiva da arma; 2) Redimensionamento da pena-base aplicada ao seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(id.22378032), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior
(id.26949448), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação, tão somente pela revisão dos fundamentos da fixação da pena-base aplicada.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas quanto a materialidade delitiva, uma vez ausente o laudo de balística, comprovando a potencialidade lesiva da arma, e subsidiariamente o redimensionamento da pena-base aplicada.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia

15 de outubro de 2015, por volta das 10h21m, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram designadas para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão preventiva expedida pelo Doutor Juiz de Direito da Comarca de Abaetetuba /PA. Um dos respectivos mandados de busca e apreensão fora cumprido na residência do denunciado MAILSON RODRIGUES BRITO (...), ocasião em que localizaram em seu poder 01 (um) carregador de munições para arma de fogo do tipo pistola, calibre 380mm e munição com 15 (quinze) cartuchos do mesmo calibre, marca CBC, intactos, não deflagradas, para o qual não detinha o respectivo porte. Em depoimento prestado perante a autoridade policial, fl. 05, o denunciado confessou que as munições e o carregador encontrado lhe pertenciam e ainda adicionou que possui uma arma de fogo tipo pistola.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva e autoria delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(id.22377991), Boletim de Ocorrência Policial (id.22377999), Relatório Final do IPL. (id.22378000-págs.5/8) e Laudo Pericial de Balística nº 2016.05.000157-BAL. (id.22378009-pág2-3) que atestou que os projéteis periciados, tem todas as funções em perfeito estado, com potencialidade, lesividade, o carregador também funcionou perfeitamente, assim como pela confissão do réu.

A versão apresentada pela defesa, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos, uma vez que conjunto probatório colhidos não deixam dúvidas de que fora
encontrado na posse do réu
01 (um) carregador de munições para arma de fogo do tipo pistola, calibre 380mm e munição com 15 (quinze) cartuchos do mesmo calibre, marca CBC, intactos, não deflagradas, para o qual não detinha o respectivo porte.

O porte ilegal de munição, de uso permitido classifica-se pela doutrina como crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, independe da comprovação do potencial lesivo da conduta, sendo desnecessárias a realização de perícia.

Para caracterizar o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta o agente ter em depósito acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, classifica-se como
crime permanente
, vez que sua consumação se prolonga no tempo. Enquanto o indivíduo manter a posse irregular da arma de fogo, munição ou acessório, o crime estará se consumando e, inclusive, sujeito a prisão em flagrante.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos da testemunha ouvida em juízo que declinou que o carregador e as munições foram encontradas na residência do acusado, bem como as outras provas colhidas nos autos, assim como a confissão do réu, não restando qualquer dúvida da conduta atribuída ao ré.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03

Nesse contexto, o pedido de absolvição da apelante deveras ser rejeitado.

REDIMENSIONAMETO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base acima do seu mínimo legal, fixando em
3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta
) dias-multa para o crime tipificado no
art.14, da Lei nº 10.826/2003,
considerando três circunstâncias negativas (antecedentes, motivos e circunstâncias)
.

Entendo que há de ser feita correção. Explico.

Os
Antecedentes

são uma circunstância judicial que representa a vida pregressa do agente, sua vida antes do crime.

"Antecedentes do agente: são os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei." (DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274.)

De acordo com a Súmula nº 444 do STJ: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.

"Os antecedentes dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência. Entendemos que, em virtude do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado, que não sirvam para forjar a reincidência, é que poderão ser consideradas em prejuízo do sentenciado, fazendo com que a sua pena-base comece a caminhar nos limites estabelecidos pela lei penal." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2010. v. I. p. 537.)

Após a análise dos autos, verifica-se que o réu não possuía condenações com trânsito em julgado na data da sentença, conforme Certidão Criminal (id. 22378016), de forma que se impõe a observância da Súmula nº 444 do STF, segundo a qual “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”, devendo tal vetor ser neutro.

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc
)." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Os Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o bis in idem." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

Quanto às circunstâncias do delito

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o
bis in idem
pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

No presente caso,
O magistrado deixou de justificar o motivo e as circunstâncias do crime pelo qual valorou, o que violou
ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
razão pela qual considero-as
neutras.

Diante da ausência de fundamentação idônea às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
(antecedentes
,
motivos e circunstâncias do delito do delito
) necessário se faz uma nova dosimetria ao apelante, entretanto, devendo a pena-base ser fixada no seu mínimo legal, qual seja, 2 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria
– Inexistindo agravantes, presente uma atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, entretanto, deixo de aplicar seu quantum redutor, uma vez com aplicação do novo quantum da pena-base no seu mínimo legal, em consonância da Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na
3ª fase da Dosimetria da pena,
inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva e final em
2 (dois) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde da prolação da sentença até os dias atuais, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu MAILSON RODRIGUES BRITO, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

O réu teve sua pena alterada para
2 (dois) anos de reclusão.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em
4 (quatro) anos
, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art. 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre a data da sentença (
01/04/2019
) e até os dias atuais, transcorreram
6 (seis) anos 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente,
declaro extinta a punibilidade para o apelante MAILSON RODRIGUES BRITO
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 14 da Lei nº 10.826/2003
l imputado a apelante

MAILSON RODRIGUES BRITO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos do
art.107, inciso IV, art.109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém-PA,
11 de setembro
de 2025.

DESA. ROSI MARIA FOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025